Tribunal: TJSP
Processo: 2207181-73.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução – Homologação de cálculo do contador judicial – A agravante não impugnou especificamente o termo inicial dos juros de mora - Justiça gratuita não é objeto da r. decisão agravada - Confirma-se decisão – Nega-se provimento ao recurso, conhecido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382577
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2207181-73.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante
IMOBILIARIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA., é agravada
GLAUCE FERNANDES RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, conheceram em parte.V.U., de conformidade com o voto da
Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE LOURDES
LOPEZ GIL.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
MARY GRÜN
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207181-73.2019.8.26.0000 - JV 20966
2
VOTO No 20966
AGRV.No: 2207181-73.2019.8.26.0000
COMARCA: GUARULHOS
AGTE. : IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA.
AGDO. : GLAUCE FERNANDES RODRIGUES
Agravo de instrumento
Execução
Homologação de
cálculo do contador judicial A agravante não impugnou
especificamente o termo inicial dos juros de mora - Justiça
gratuita não é objeto da r. decisão agravada - Confirma-se
decisão Nega-se provimento ao recurso, conhecido em
parte.
Vistos.
Trata-se
de
agravo
de instrumento
contra
decisão que, em execução movida Glauce Fernandes Rodrigues
em
face de Imobiliária
e
Construtora
Continental
Ltda.,
homologou cálculo do contador judicial.
Recorre a executada.
Sustenta que somente haverá juros de mora
sobre a indenização pelas benfeitorias após o prazo para
pagamento voluntário. Entende também que multa e honorários
advocatícios
somente
devem
ser
aplicados
após
aquele
prazo. Pede justiça gratuita.
Tempestivo,
o
recurso
foi
regularmente
processado, sem resposta.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207181-73.2019.8.26.0000 - JV 20966
3
Os documentos mencionados são identificados
pela numeração dos autos de origem.
A
exequente
busca
valores
relativos
às
benfeitorias que realizou no imóvel.
O laudo pericial de fls. 45/68 as avaliou.
Impugnação da Imobiliária foi acolhida em
parte, com a fixação do valor das benfeitorias (fls. 78/79).
A atualização desse valor pela contadoria
judicial foi homologada (fls. 85/86).
A exequente apresentou planilha atualizada do
débito.
A r. decisão de fls. 117/118 verificou que ela
incluiu juros de mora desde a data da homologação do cálculo e
considerou que esses juros e os honorários advocatícios incidem
somente a partir do “decurso de prazo para pagamento do débito”.
A exequente apresentou novos cálculos (fls.
122/123).
A
Imobiliária
disse
que
foram
incluídos
indevidamente juros moratórios (fls. 126/135).
O r. Juízo de origem determinou, conforme já
havia estabelecido, que os juros de mora e honorários
advocatícios incidem a partir do decurso do prazo para
pagamento
voluntário
e
determinou
que
a
exequente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207181-73.2019.8.26.0000 - JV 20966
4
apresentasse novos cálculos (fls. 144).
Eles foram apresentados (fls. 149/150).
A Imobiliária apresentou nova impugnação (fls.
153/155).
Diante
da
controvérsia,
os
autos
foram
remetidos à contadoria judicial, que apresentou o cálculo de fls.
211/212.
A exequente concordou com esse cálculo (fls.
216/217), mas não a Imobiliária (fls. 218/220).
Foi proferida a r. decisão agravada.
Nessa última manifestação, a Imobiliária não
impugnou especificamente o termo inicial dos juros de mora
estabelecido pela contadoria judicial.
Incontroverso que não houve o pagamento
voluntário.
Portanto, não há nenhum equívoco no cálculo
de fls. 211/212.
Justiça gratuita não é objeto da r. decisão
agravada. Prejudicado, assim, o seu conhecimento.
Pelas razões expostas, nega-se provimento ao
recurso, conhecido em parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207181-73.2019.8.26.0000 - JV 20966
5
MARY GRÜN
Relatora